Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-69.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500322-69.2018.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
AGUINALDO LUIZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo apenas para reduzir a pena para 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40023
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500322-69.2018.8.26.0630
Apelante: Aguinaldo Luiz de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Camila Souza da Silva Santos e Milene Mira da Silva
Comarca: Hortolândia
Juiz de 1a Instância: Viviani Dourado Berton Chaves
Apelação
Criminal
–
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
Conjunto acusatório suficiente para manter a condenação.
Depoimentos da vítima e testemunhas. Pena. Alteração. Parcial
provimento ao apelo.
AGUINALDO LUIZ DE OLIVEIRA foi condenado a
cumprir pena de 10 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 39 (trinta e
nove) dias-multa no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo
circunstanciado (concurso de agentes), conforme decisão de fls. 155/164.
Não conformado, apela à Instância Superior buscando o
afastamento do concurso de crimes e a alteração do regime prisional (fls.
273/277).
Recurso contrariado (fls. 287/295), a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas
para reduzir a pena aplicada (fls. 354/359).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, somando forças com as acusadas Milene e Camila (que não
manifestaram interesse em recorrer fls. 263) subtraiu para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a importância de R$
60,00 (sessenta reais), pertencente à "Viação Boa Vista", além de aparelho
celular de propriedade da vítima L.S.
A materialidade da infração lastreou-se no auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), principalmente,
no auto de exibição e apreensão (fls.13). A autoria, em igual sentido,
escorou-se nas sinceras declarações da vítima que relacionou
subjetivamente o réu ao roubo descrito na denúncia, nos depoimentos das
policiais militares que identificaram o acusado preso no interior do veículo
subtraído e que foi posteriormente reconhecido pessoalmente pelas vítimas
com um dos indivíduos que a assaltaram.
Balizada em fortes elementos de convicção, em relação aos
quais não pairam suspeitas, mantenho a condenação de piso.
A defesa busca afastar o concurso formal de crimes e
concurso de agentes, mas os argumentos não prosperam nem encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fundamento das provas produzidas.
Vejamos.
De maneira insuspeita, a vítima reconheceu o acusado
como o indivíduo que ingressou no coletivo urbano, enquanto seus
comparsas, duas mulheres, aguardavam-no do lado de fora para lhe
garantir a rota de fuga.
Durante a ação criminosa, o acusado, intencionalmente,
atentou contra dois patrimônios distintos, o relativo à empresa de ônibus,
"Viação Boa Vista", subtraindo a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), e o
outro, relativo ao funcionário (cobrador) de quem subtraiu, após ameaça, o
aparelho celular.
Vê-se, portanto, sem resquício de dúvida, que num mesmo
contexto fático, por intermédio de uma única ação delitiva, o acusado
produziu dois resultados distintos, atraindo, por necessária consequência, a
regra prevista no artigo 70 do Código Penal (crime formal próprio).
De igual modo, a causa de aumento relativa ao concurso de
agentes também se apresentou firme ao final da instrução. A vítima e
testemunhas foram categóricas em afirmar que o acusado somou forças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
com as corrés Milena e Camila, antes e durante o desenrolar da empreitada
criminosa descrita na denúncia.
Embora as duas mulheres não tenham ingressado no
interior do coletivo, realizando atos típicos relativos ao crime de roubo,
elas tiveram importante e relevante participação causal nos fatos uma vez
que permaneceram, naquele momento, nas imediações do ônibus vigiando
o em torno de modo a garantir a necessária segurança ao comparsa
AGUINALDO que rendia a vítima, com gravidade.
Inclusive, o envolvimento das comparsas é mais evidente
porque um dos objetos subtraído (o aparelho celular) foi localizado na
posse de uma delas quando tentavam se evadir, sem sucesso, assim como o
simulacro de arma de fogo empregado durante os atos executórios pelo
acusado AGUINALDO, segundo informou a Guarda Municipal Elaine que
participou diretamente da prisão em flagrante.
Indubitável, portanto, que o acusado AGUINALDO
recebeu o auxilio material de outras pessoas com quem somou forças para,
mais facilmente, conseguir atingir o objetivo criminoso que orientava,
justificando-se, assim, a incidência da respectiva circunstância prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
legislação penal.
A pena aplicada, de seu turno, não será alterada.
A pena base aplicada ao acusado elevou-se de maneira
proporcional tendo em vista a comprova situação pessoal do acusado que
ostenta maus antecedentes.
Na etapa intermediária, reconhecida a presença da
atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência era o
caso de compensá-la entre si em interpretação mais elástica do artigo 67 do
Código Penal, com o qual me alinho, reconhecendo-se a admissão de culpa
como traço de personalidade, portanto, de natureza preponderante, assim
como a reincidência.
Assim, reduzo a pena provisória para 05 (cinco) anos de
reclusão, alterando-se a pena de multa para 12 (doze) dias eis que a sanção
financeira deve observar o mesmo critério da pena corporal.
O posterior acréscimo em virtude da causa de aumento
(concurso de agentes) realizou-se de maneira mais benéfica ao acusado,
isto é, na fração mínima de 1/3 (um terço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Por fim, incensurável o aumento relativo ao concurso na
fração de 1/6 (um sexto), aplicado sobre um dos delitos, posto que iguais,
tendo em vista o número de patrimônios lesados por intermédio de uma
única conduta (dois).
Após pequeno ajuste, a pena final altera-se para 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 18
(dezoito) dias-multa no valor unitário mínimo.

O regime fechado afigurou se incensurável, tendo em vista
a presenças de circunstâncias desfavoráveis, seja em virtude gravidade da
conduta que contou com a participação de três réus os quais, em conjunto,
lesaram dois patrimônios distintos num mesmo momento delitivo. Não
obstante, o acusado ainda possui péssimos antecedentes criminais, sendo
ainda reincidente por delitos análogos, o que exige maior rigor punitivo em
atenção aos anseios de natureza social, sob a perspectiva preventiva e
repressiva (artigo 33 e seguintes do Código Penal).
Incabível aplicar a detração porque esta não se baseia
apenas em critério cronológico, tempo de cumprimento de pena, pois, de
maneira concomitante, exige-se ausência de obstáculos subjetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
desfavoráveis, o que não parece ser o caso do acusado porquanto, como já
assinalado, possui vasto e extenso histórico criminal que não lhe permite
qualquer interpretação mais benéfica, senão o cumprimento inicial da pena
no regime fechado.
A natureza da infração, mais a quantidade de pena
aplicada, não se coadunam com qualquer medida penal para livrá-lo do
cárcere (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
apelo apenas para reduzir a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa no
valor unitário mínimo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora